Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718231-59.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SILVERIO DE CARVALHO NETO APELADO: ELIZABETH DE OLIVEIRA PEDROSA D E C I S Ã O Apelação cível interposta por João Silvério de Carvalho Neto contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 68606026). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). Intimada para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, a parte apresentou manifestação (id 70780742). É o relato. Como mencionado anteriormente, a Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, não constato alteração da situação fático-probatória apreciada na origem e que teria dado azo à revogação da concessão da benesse (id 68606020). A isolada apresentação de declaração de imposto de renda não se afigura apta a demonstrar, de forma contundente, a alegada hipossuficiência econômica da parte apelante. Isso porque, mesmo intimada, a parte apelante não teria colacionado outros documentos, como extratos bancários, demonstrativos de despesas mensais ou documentos equivalentes, os quais, aliados à declaração de imposto de renda, poderiam evidenciar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem comprometer o próprio sustento. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 2.8.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1723001, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 18.7.2023). Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator